Tribunal: TJDFT
Processo: 0737954-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737954-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO MEDICO E BIO-ETICA AGRAVADO: LUCIANO ORNELAS CHAVES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO MÉDICO E BIOÉTICA (ANADEM), parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0715716-51.2023.8.07.0001, que concluiu a primeira fase da ação de exigir contas, condenando a requerida, ora agravante, a prestar ao autor as contas exigidas (ID 168640802 dos autos originários). Na origem, trata-se de ação de exigir contas, a respeito do cumprimento de contrato de uso de marca de propriedade do autor da ação. A marca teria sido utilizada para venda dos seguros de saúde protegidos pelo selo “Cirurgia Segura”, especialmente os denominados “Seguro de Intercorrência Médica” e “Seguro Cirurgia Segura”. O contrato previa remuneração por percentual calculada sobre o valor de cada apólice de seguro que viesse a ser comercializada pela requerida, com pagamento mensal ao autor. A requerida se obrigou a apresentar relatório mensal relativo aos contratos e apólices firmados. Entretanto, teria descumprido tais obrigações, e rescindido o contrato posteriormente. O juízo de origem concluiu a primeira fase do procedimento especial de exigir contas pela procedência dos pedidos do autor, nos seguintes termos (decisão ora revista): Considerando, portanto, (i) que o contrato foi firmado de forma totalmente livre e consentida pelas partes; (ii) que a requerida se obrigou a apresentar relatório mensal relativo aos contratos e apólices firmados decorrente das marcas contratadas, nos termos da clausula 2 e 2.1; (iii) a anterioridade no registro das marcas junto à INPI e (iv) o descumprimento da obrigação, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe, devendo a requerida ser condenada a prestar contas no prazo legal, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que forem prestadas pelo autor. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida a prestar ao autor as contas exigidas, referentes às apólices comercializadas do produto objeto do contrato de uso de marca, incluindo o relatório mensal com documentação bancária/contábil dos valores específicos à cota destinada ao autor. As contas deverão vir na forma adequada, instruídas: com os documentos justificativos; com os extratos e especificações das receitas; das aplicações, se houverem; de eventuais pagamentos efetivados, além de eventual saldo; bem como com cópia do contrato originário, renovações e aditamentos, se existentes. O prazo é de 15 dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Em razões recursais (ID 51110475), a parte agravante, em síntese, alega que: a) houve vício de consentimento na assinatura do contrato; que o autor recorrido não possuía direito autoral apto a ser negociado; que registrou marca própria similar; b) inexistiu descumprimento de obrigações contratuais; e c) subsidiariamente, que o juízo deveria delimitar melhor o período da prestação de contas, pois o contrato foi rescindido em 13/12/2022. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão ora revista, em razão da inexistência do dever de prestar contas. Preparo recolhido (ID 51110477 e 51110481). É o relatório. Decido. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A matéria devolvida a esta Turma Cível reside em verificar se há dever de prestar contas. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo pretendido. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o direito de exigir contas pode ser proveniente de lei ou contrato, e pressupõe a existência de administração de coisa alheia somada à incerteza sobre eventual saldo resultante do vínculo originado com aquela administração. Além disso, a apuração unilateral de remuneração é hipótese que origina direito de exigir contas. Nesse sentido, cite-se precedentes do tribunal superior (nosso realce): RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL. ADMINISTRAÇÃO. BENS ALHEIOS. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. OMISSÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTAMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia à verificação i) da negativa de prestação jurisdicional alegada, ii) da adequação da ação de prestação de contas e da legitimidade ativa ad causam e iii) da ocorrência ou não de julgamento extra petita na hipótese. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem indica adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo. 4. O direito de exigir contas pressupõe a existe^ncia de administrac ̧a~o de coisa alheia somada a` incerteza sobre eventual saldo resultante do vi ́nculo originado com aquela administrac ̧a~o. Precedente. 5. A legitimidade ativa deve ser aferida com base na existe^ncia de relac ̧a~o jurídico-material em que o autor se apresente como titular de direito submetido à administrac ̧a~o alheia. 6. O julgamento extra petita fica caracterizado quando o provimento jurisdicional extrapola os limites objetivos delineados na petição inicial ou confere pretensão diversa da requerida, o que não ocorreu no caso em apreço, em que se buscou o reconhecimento da relação jurídico-material que determina a obrigação de prestar contas. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.769.423/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONTRATO DE AGÊNCIA. PROMOÇÃO DE VENDA DE QUOTAS DE CONSÓRCIO. ADMINISTRAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS. APURAÇÃO UNILATERAL DA REMUNERAÇÃO. POSSE DE DOCUMENTOS RELEVANTES. DEVER DE PRESTAR CONTAS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O recurso especial debate a viabilidade jurídica da ação de prestação de contas e o dever de prestá-las decorrente de contrato de colaboração entre empresa promotora de vendas de quotas consorciais e administradora de consórcio. 2. O vínculo entre as partes litigantes é típico contrato de agência, regulado pelos arts. 710 e seguintes do CC/2002, por meio do qual a promotora das vendas se obriga a disponibilizar ao consumidor a aquisição de quotas consorciais, mediante remuneração, recolhendo propostas e transmitindo-as a administradora do consórcio (contratante). 3. O vínculo contratual colaborativo originado do contrato de agência importa na administração recíproca de interesses das partes contratantes, viabilizando a utilização da ação da prestação de contas e impondo a cada uma das partes o dever de prestar contas a outra. 4. A remuneração devida à promotora é apurada, após a conclusão dos contratos de aquisição de quotas, podendo ser influenciada também em razão de desistências posteriores, como no caso concreto, de modo que não é possível o conhecimento de todas as parcelas que compõem a remuneração final, sem a efetiva participação da administradora. 5. A apresentação extrajudicial e voluntária das contas não prejudica o interesse processual da promotora de vendas, na hipótese de não serem elas recebidas como boas. Precedentes. 6. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.676.623/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 26/10/2018.) Conforme destacado na decisão ora revista, resultou comprovada a existência do contrato para uso da marca (ID 155285625 da origem). Nesse sentido, comprovou-se a obrigação de prestar contas, sobretudo por existir cláusula de remuneração calculada sobre o valor bruto das apólices comercializadas (Cláusula 1), e cláusula expressa sobre as obrigações relativas às contas a serem prestadas (Cláusula 2 e 2.1). Não se constata, a princípio, qualquer pedido declaratório de nulidade contratual. De toda forma, mesmo que existisse, o ônus probatório seria da parte que alega o vício, qual seja, o próprio recorrente, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. Sem apresentação de qualquer comprovação acerca da nulidade, não há como questionar o dever de prestar contas. No mais, destaca-se que a própria sociedade ré admite, em contestação, que pagou valores ao autor, conforme acordado em contrato, sem tecer questionamentos acerca dos pagamentos, mas tão somente sobre a obrigação de prestar contas, em aparente comportamento contraditório a violar o princípio da boa-fé objetiva. No que refere ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a parte recorrente não comprovou suficientemente o cumprimento de tal requisito e não fez qualquer menção à urgência em suas razões recursais. De toda forma, da análise das alegações, não se evidenciaria o risco de dano caso a decisão recorrida produza seus efeitos regulares. Nesse caso, o que aconteceria seria a apresentação de contas sobre as apólices comercializadas, produtos objeto do contrato de uso de marca, incluindo o relatório mensal com documentação bancária/contábil dos valores específicos à cota que seria destinada ao autor. E a simples apresentação de tais documentos não implicaria risco à agravante. Destaca-se que o mérito sobre eventuais valores a serem pagos à parte autora somente será analisado na segunda fase do procedimento especial de exigir contas. Caso sejam apresentados documentos referentes a períodos em que não se gerou crédito ao autor da ação, simplesmente não haverá condenação a pagamento de diferenças. A apresentação dos extratos e cópias de contrato, por ora, não impõem qualquer obrigação de pagar para a agravante. Assim, não se evidencia qualquer risco no prosseguimento da ação na origem. Não demonstrados, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão originária. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator